Tribunal: TCU
Processo: 000.535/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4601/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, bem como dar ciência desta deliberação à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.535/2020-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Felipe Ferreira Rodrigues (XXX.716.060-XX); Ricardo Luiz de Souza Licks (XXX.563.410-XX); Tome Aumary Gregorio (XXX.304.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.